Tribunal: TJDFT
Processo: 0705510-41.2020.8.07.0014
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. MÁCULA INEXISTENTE. PRELIMINAR REJEITADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRESA DE TELEFONIA. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS. COBRANÇA INDEVIDA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INADEQUAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. INEXISTÊNCIA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Cumpre ao juiz, nos termos do art. 371 do CPC, apreciar a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, indicando na decisão as razões da formação de seu convencimento, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontá-los com as alegações formuladas pelos litigantes. Para tanto, atento às questões controvertidas e visando a assegurar a justa solução do conflito, compete-lhe deferir as provas úteis e necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo as que considerar inúteis ou desnecessárias à resolução do mérito da causa, de acordo com a dicção do art. 370 do CPC. 1.1. Formando o magistrado seu convencimento sem necessidade de as partes produzirem outras modalidades de prova para demonstrar a realidade dos fatos, não há falar em cerceamento de defesa, afinal, a conclusão do julgamento foi devidamente justificada com base na efetiva apreciação da prova documental produzida pelos litigantes.
2. Encerra relação de consumo o contrato celebrado entre as partes para fornecimento de serviços de telefonia, na medida em que o usuário do serviço e a empresa prestadora, se qualificam, respectivamente, como consumidor e fornecedor, segundo conceituam os artigos 2° e 3° da Lei Consumerista.
3. Em que pese a relação subjacente ser de consumo e admitir a inversão do ônus da prova, facilitando a defesa do consumidor, essa não ocorre de maneira automática, exigindo-se a hipossuficiência para produção da prova necessária ao deslinde do feito pelo consumidor e a verossimilhança dos fatos alegados.
4. Caso concreto em que não foi apresentada pela parte autora nenhuma documentação que corroborasse suas alegações de fraude e de cobrança indevida supostamente perpetradas pelas recorridas, reconhecendo-se, assim, a ausência de falha na prestação de serviço oferecida pela primeira apelada e dos requisitos da responsabilidade civil, por não ter havido ato ilícito.
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.